Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. TABELA PRICE. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS. NÃO CABIMENTO. TARIFA INOMINADA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001).
2. Está consolidado no c. STJ entendimento jurisprudencial no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382). Não encerra abusividade o contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. 2.1. Incabível a aplicação do método de Gauss para amortização do valor da dívida, diante da não verificação de ilegalidade ou abusividade na capitalização de juros aplicada no caso concreto. A adoção da Tabela Price, por si só, não evidencia ilegalidade.
3. A previsão contratual de tarifa inominada, sem qualquer especificação no contrato de situação fática concreta a que se refira tal cobrança, afronta o dever anexo de informação, insculpido no art. 6o, III, do CDC, cuja observância ostenta natureza cogente. Sentença reformada apenas para declarar a abusividade da tarifa inominada cobrada, sem, contudo, determinar a devolução em favor do consumidor, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve comprovação por ele do pagamento do valor indevido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.